Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-08.2008.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-08.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACIABRA PARREIRA DA SILVA - CPF: 034.461.401-82 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.125.441-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE JURACIABRA PARREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YEDA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.692.091-49 (APELANTE), MARCOS MEIRELLES PARREIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.125.601-34 (APELANTE), NAYARA PARREIRA RAIMUNDO - CPF: 024.917.931-80 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir, nos termos do que vier a ser decidido no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA e OUTROS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE
JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, M.M. Fabio Petengill, nos autos da Ação Indenizatória nº 0003056-08.2008.8.11.0025 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
que julgou improcedente a pretensão inicial. Condenou as partes recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustentam as apelantes a necessidade da manutenção da justiça gratuita diante da hipossuficiência das partes.

No mérito, assevera que “o juízo sentenciante que o autor falecido Juraciabra Parreira nuca havia registrado o Título Definitivo outorgado pela Prefeitura Municipal de Juína, o que não lhe tornava proprietário do imóvel, no entanto, o que se verifica é que não foi analisado os documentos carreados aos autos de forma minuciosa, pois que se tivesse, teria verificado o juiz que referido título foi devidamente registrado no 6° Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá na matrícula de número 33.188, Livro 02 , folha 187, em 16 de junho de 1.988”.

Assevera que o Poder Público “continuou utilizando do referido lote de propriedade dos Recorrentes, o qual foi incorporado pela Administração Pública da cidade, com a finalidade de utilização como acesso ao bairro módulo II, não cumprindo assim, com sua obrigação de indenizar justamente o legítimo proprietário da área ora demandada, tampouco existiu qualquer procedimento desapropriatório”.

Afirma que “restou evidenciada nos autos a propriedade do imóvel por diversos documentos (contrato de compra e venda, título definitivo e matrícula) bem como a desapropriação indireta perpetrada pelo ente público, o que foi confessado por meio de suas próprias alegações que confirmou a utilização do imóvel negando ao autor o exercício pleno da propriedade e tampouco o indenizando

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 112714515 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145563683 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, M.M. Fabio Petengill, nos autos da Ação Indenizatória nº 0003056-08.2008.8.11.0025 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JUÍNA,
que julgou improcedente a pretensão inicial. Condenou as partes recorrente em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as partes apelantes
IARA PARREIRA RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do
MUNICÍPIO DE
JUÍNA
em face da desapropriação indireta do imóvel Lote 03-A, Quadra 20, módulo II, no município de Juína.

Colhe-se a fundamentação relevante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,
in verbis:

“No caso em tela, o que se encontra controvertida é a discussão sobre se em algum momento o imóvel reivindicado pelo demandante como de sua propriedade foi efetivamente desafetado de sua finalidade pública e, portanto, se tornado passível de apropriação por alienação comum por qualquer particular, porque a essência da argumentação estatal se funda na tese de que a área reivindicada como privada SEMPRE esteve sob domínio/uso comum de todos, isto é, nunca teria saído do domínio público porque depois de ser desafetada da condição de área de preservação ambiental, teria imediatamente assumido a condição de passeio público.

A rigor, o demandante nunca negou jamais ter exercido posse efetiva do bem imóvel, porque, de acordo com ele próprio, adquiriu-o por

ter sido desafetado em 1985 da finalidade pública originária, mas um ano depois da aquisição, quando ainda era só terreno baldio, a área já passou ao domínio comum, porque usada como passagem de acesso ao Módulo 02.

A questão, todavia, reside na aferição da desafetação originaria, na transferência do domínio ao particular e nos fatos que daí se desenrolaram, e, nesse diapasão, é necessário assinalar que a tal Lei Municipal n. 42/85 estabeleceu de forma categórica a previsão de que as áreas verdes que formavam as quadras comerciais

n, 1, 2, 20 e 21 do Módulo Pioneiro e 20 e 21 do Módulo Dois, somando um total de 26,928,40 m2, seriam desafetadas para alienação aos particulares,

prioritariamente aqueles que tivesse lotes paralelos ao perímetro definido como padrão para a metragem dos novos lotes (art. 3º da Lei), ou seja, aos proprietários de imóveis comerciais com frente para a Avenida 9 de Maio.

Os demais lotes seriam alienados na forma da Constituição então vigente (E.C. n. 69) que já previa a necessidade de ampla licitação para venda de patrimônio público, e, aparentemente, isso ocorreu, conforme registram os documentos de fl. 45 a 54 dos autos, que, no entanto, não se prestam a demonstrar a aquisição da propriedade imobiliária, porque, desde o Código Bevilácqua o nosso sistema jurídico incorporou o princípio do efeito constitutivo do registro da propriedade, ou seja, em se tratando de modalidade de aquisição derivada da propriedade (por ato negocial inter vivos), é somente a partir do momento em que é realizado o traslado da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóveis competente que efetivamente ocorre a transferência da propriedade do bem ao adquirente, conforme artigo 1.245, caput e parágrafo 1º do CCB.

Essa inflexão é essencial ao deslinde da questão controvertida, porque, ao menos das provas amealhadas ao caderno processual, o que se constata é que o requerente originário (Juraciabra Parreira da Silva), nunca chegou a registrar o Título Definitivo n. 10751, emitido pelo Prefeito Municipal de Juína/MT, em 03 de maio de 1988, no serviço registral e notarial competente e isso ganha contornos relevantíssimos quando se confronta essa omissão do adquirente com os fatos narrados na lide, segundo os quais, o imóvel a ele alienado, sempre esteve destinado ao uso comum do povo, porque, segundo afirmado na contestação do ente público, apontado em laudo pericial realizado ainda nos anos 90 e acostados aos autos da ação possessória em que as partes disputavam a posse da área, e, finalmente, na prova testemunhal produzida em audiência de instrução, a área sempre foi passagem de transeuntes (pedestres, de bicicletas, motocicletas, charretes).

Frise-se: reclamam os herdeiros a indenização pela perda do bem que diziam ser particular e foi incorporado ao patrimônio publico por ato ilícito, mas não trazem aos autos, a prova da propriedade imobiliária e não conseguem esconder que posse é algo que nunca ostentaram sobre a coisa, que desde o início da formação urbana de Juína/MT, acabou sendo destinada à passagem pública como via preferencial de acesso entre o módulo comercial e a zona residencial que se erigia em paralelo a ele.

Ora, se propriedade não havia; se sequer existia posse da coisa, a única restituição que poderia ser aventada ao primitivo adquirente da área seria a referente aos valores pagos para aquisição do direito de registrar o bem desafetado, mas disso não se pode tratar na hipótese, porque não cuidaram os herdeiros de demonstrar que houve algum dispêndio de valores nesse sentido”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, os apelantes são herdeiros do Sr. Juraciabra Parreira da Silva, que era proprietário Lote 03-A, Quadra 20, módulo II, no município de Juína, mas que está sendo, por meio de desapropriação indireta, utilizada pelo município réu.

A controvérsia reside na responsabilidade do munícipio da desapropriação indireta.

Com efeito, observa-se que o Sr. Juraciabra Parreira da Silva, que era proprietário Lote 03-A, Quadra 20, módulo II, no município de Juína por meio da Matrícula nº 33.188, Folhas 187, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Juína – id. 112714986, pág. 86 - e o título definitivo de propriedade nº 10751 concedido pelo próprio apelado – id. 112714986, pág. 26 -.

Logo, não há dúvidas de a propriedade ser do Sr. Juraciabra Parreira da Silva.

Aliado a isso, é incontroverso que a propriedade está na posse do município, uma vez que demonstrado pela Ação de Manutenção na Posse que tramitou nos autos nº20.380/89 e nas alegações apresentadas na contestação.

Ressalta-se que durante a tramitação desta lide não houve negativa do município quanto a utilização do lote.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Por sua vez, considerando que o Município se apropriou da propriedade dos autores, existe sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 456.455/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 18/8/2006, p. 366.)

Nesse contexto, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Partindo dessas premissas, considerando que restou demonstrado a propriedade pelos autores e diante da desapropriação indireta pelo município, resta configurado o dever do Apelado indenizar os Apelantes em relação ao dano causado.

No tocante ao percentual a ser fixado, diante da ausência de avaliação judicial a respeito do dano causado, levando em consideração o valor da terra nua e suas respectivas benfeitorias e, diante da ausência de conjunto probatório capaz de fixar um quantum, a fixação deve ser realizada por meio de liquidação de sentença.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos materiais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para
melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Desta
rte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Por fi
m,
no que tange os honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, §4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido Lei n. 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2- O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-acidente) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

3 - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC.

(N.U 0036822-96.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação, e dou-lhe
PROVIMENTO
para condenar o Município de Juína a proceder ao pagamento de justa indenização aos Apelantes decorrente da desapropriação indireta, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No tocante aos juros e correção monetária, deve ser observado o Tema 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024